Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré/embargante aduz que o Acórdão é omisso em relação ao argumento de inocorrência de revelia, bem como em relação ao argumento de que o recorrido coagiu a testemunha da ré a se ausentar à audiência de instrução. Aponta, ainda, omissão quanto à tese de que a ausência da ré na audiência de instrução encontra-se devidamente justificada nos autos. Pleiteia a marcação de nova audiência de instrução. Requer a modificação do julgado.
2. Sem razão ao embargante. O Acórdão questionado expressamente se manifestou a respeito da inexistência de cerceamento da defesa no caso, afastando o provimento do pedido de marcação de nova audiência de instrução, nos seguintes termos: “4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente, devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento deixou de comparecer ao ato, sendo-lhe decretada à revelia. O inciso VIII do artigo 473 da CLT ampara ao empregado que necessite faltar ao trabalho para comparecer em Juízo. Com isso, a ausência da parte ré na audiência não se encontra suficientemente justificado. 5. O artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Além disso, dispõe o Enunciado n. 78, do FONAJE que “O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia.” (XI Encontro – Brasília-DF).”
3. Quanto à alegação de intimidação da testemunha da ré, destaca-se o seguinte trecho do Acórdão embargado, o qual demonstra a inocorrência da alegada omissão: “7. Ademais, verifica-se a inexistência de provas nos autos de que a ausência da testemunha da ré na audiência de instrução e julgamento ocorreu em razão de ameaças e coações proferidas pelo autor. Ressalta-se que a solicitação administrativa do demandante por disponibilização de extintores de incêndio em condições de uso no condomínio da sua residência visa à segurança dos condomínios.”
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
5. Analisando o recurso inominado interposto pelo ora embargante, verifica-se que todas as teses suscitadas pelo recorrente foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
6. Não se pode impor a um julgador o dever de afastar, expressamente, um a um dos argumentos levantados pelas partes, sob pena de se ver inviabilizado o exercício da jurisdição.
7. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
8. Cita-se, ainda, trecho de julgado do c. STJ que expressa tal compreensão: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
9. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Com efeito, verifica-se que o embargante não logrou apontar vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
11. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
13. Embargos conhecidos e rejeitados.